Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. À luz do disposto no artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes de declaram competentes para processamento e julgamento da causa. O conflito somente existe, portanto, se a declaração de competência dos magistrados se revelarem divergentes. No presente caso, não há divergência, pois um magistrado se diz incompetente e o outro se diz, expressamente, competente. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, tendo cabimento apenas se identificada a hipótese descrita na norma processual civil. À luz da disciplina prevista no artigo 6°, inciso III, da Lei n° 11.101/2005 (com a redação conferida pela Lei n° 14.112/2020), o Juízo da Recuperação Judicial não é o competente para o exame dos pedidos de medidas constritivas formulados sobre créditos ou obrigações que não se sujeitam à recuperação judicial ou à falência.